Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE ALIMENTO ESTRAGADO. INGESTÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou extinto o processo em relação ao pedido de restituição do valor da compra referente à cartela de ovos, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a situação relatada pelo recorrente não constitui violação aos direitos da personalidade. Os transtornos descritos não transbordam o mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, não justificam indenização por danos morais. Além disso, não há evidências de que o recorrente tenha enfrentado problemas excessivos para resolver a questão, nem de atrasos desproporcionais ou tratamento desrespeitoso por parte do réu/recorrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as suas expectativas teriam sido frustradas, no momento em que precisou dos ovos para fazer o jantar da família e percebeu que eles estavam podres. Assevera que ele e a sua família teriam sido colocados em risco ao manusear um produto impróprio para consumo. Afirma que o tempo despendido na tentativa de resolver a situação amigavelmente poderia ter sido melhor aproveitado no convívio familiar. Defende que a simples aquisição de um produto insalubre pode ser potencialmente prejudicial à saúde e, mesmo sem ingestão, é suficiente para justificar a indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.62290990. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção se sentença.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar se a situação vivenciada pelo recorrente é capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Na hipótese, destaco que o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, já que não houve ingestão do produto, tampouco exposição potencial a perigo.
10. Assim sendo, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso (Resp. 1.899.304/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021), pois não houve a venda de alimento contendo corpo estranho em seu interior, mas sim a venda de produto vencido/estragado impróprio para consumo. Precedente: Acórdão 1306221, 07025252620208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.
11. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
12. No mesmo sentido, percebo que o recorrente não comprovou ter dedicado tempo de forma extremada para solucionar o acontecimento, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.